Tribunal: TCU
Processo: 037.538/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Divino de Assis Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Divino de Assis Júnior contra o Acórdão 1028/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. rever, de ofício, o Acórdão 1028/2024-TCU-Primeira Câmara , de modo a torná-lo sem efeito exclusivamente em relação ao Instituto Planalto Central, haja vista a sua extinção por liquidação voluntária ocorrida antes da citação nestes autos; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.